Tribunal: TJES
Processo: 0010776-57.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010776-57.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: MARCIO CEZARIO DE SOUZA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010776-57.2020.8.08.0035

APELANTE:

BANCO ITAÚCARD S/A

APELADO:
MÁRCIO CEZÁRIO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 177-179), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por Banco Itaúcard S/A, ora Apelante, em desfavor de Márcio Cezário de Souza, ora Apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (fls. 213-218) a Instituição Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que o Apelado encontrava-se inadimplente com o pagamento do contrato, razão pela qual a ação deveria ter sido julgada procedente e, consequentemente, não poderia ter sido condenado em honorários de sucumbência.

A ação de busca e apreensão é fundada na inadimplência do devedor, de forma que, para o acolhimento do pedido, a mora deve estar caracterizada.

No caso que ora se analisa, a Instituição Financeira ajuizou a presente demanda, aduzindo, em resumo, que o Apelado estava em atraso com a parcela de n.º 24, tendo sido constituído em mora pela notificação extrajudicial de fls. 31-33.

A despeito, contudo, de tal fato, restou comprovado nos autos que, na verdade, o Demandado estava em atraso com a parcela (n.º 24) por anuência da própria Instituição Bancária, conforme a seguir demonstrado.

Como externado na Sentença, à época da propositura da ação, as parcelas posteriores (n.ºs 25, 26, e 27) estavam devidamente quitadas dentro do prazo estipulado no contrato, restando apenas a de n.º 24.

Outrossim, é público e notório que no início da pandemia causada pelo Coronavírus, as instituições bancárias realizaram diversas campanhas publicitárias com o intuito de flexibilizar negócios jurídicos celebrados com seus clientes.

Soma-se a isso o fato do Demandado comprovar que estava na tratativa da postergação do pagamento da parcela de n.º 24 – protocolo n.º 1704202008284297744 – com a Instituição Financeira que, mesmo tendo sido intimada para se manifestar, manteve-se inerte (fl. 157).

Além disso, em plena demonstração de boa-fé, a parte demandada quitou antecipadamente todas as demais prestações do contrato de alienação fiduciária, conforme se infere da Decisão de fl. 155-156.

Ressalto, ainda, que a conduta do devedor não está inserida na previsão do art. 3º, §2º, do Decreto Lei n.º 911/69 – purgação da mora –, pois os pagamentos foram efetuados antes do prazo estipulado na legislação.

Assim, em que pesem as razões argumentativas da Instituição Bancária, tenho, tal qual o juízo singular, que “
não há que se falar na purgação da mora dentro dos termos estipulados pelo Decreto Lei n.º 911/69, tampouco no acolhimento do pleito autoral
”.

Prosseguindo, no que diz respeito ao ônus de sucumbência é cediço que, pelo Princípio da Causalidade, deve arcar com custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, a parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, vejamos os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, RT, pág. 434).

Na hipótese, razão não assiste à Apelante, pois foi ela quem propôs indevidamente a demanda, formulando pedido de busca e apreensão sem estar caracterizada a mora do devedor, em razão da existência de tratativas de postergação para pagamento da parcela (n.º 24) do contrato celebrado entre as partes.

Dessa forma, entendo que a Apelante deve ser responsabilizada pelo pagamento do ônus da sucumbência, em virtude do princípio da causalidade.

Logo, não merece acolhida a pretensão da Instituição Apelante.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, razão pela qual majoro os honorários advocatícios da Apelante [BANCO ITAÚCARD S/A] em 5,0% (cinco por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (fl. 179).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010776-57.2020.8.08.0035

APELANTE:

BANCO ITAÚCARD S/A

APELADO:
MÁRCIO CEZÁRIO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. INEXISTÊNCIA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Instituição Financeira ajuizou a presente demanda, aduzindo, em resumo, que o Apelado estava em atraso com a parcela de n.º 24, tendo sido constituído em mora pela notificação extrajudicial de fls. 31-33.
2.
Restou comprovado nos autos que o Demandado estava em atraso com a parcela (n.º 24) por anuência da própria Instituição Bancária.
3.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, RT, pág. 434).
4
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.